Tribunal: TJMT
Processo: 1004201-64.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004201-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLO MORAIS DE FREITAS - CPF: 082.806.461-08 (PACIENTE), LEONARDO DA CRUZ FERREIRA - CPF: 061.713.401-46 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - CNPJ: 00.067.860/0001-42 (INTERESSADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA E SILVA - CPF: 058.748.761-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DOS PACIENTES. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

I. Caso em exame:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de dois pacientes, presos preventivamente sob a imputação, em tese, do crime de tráfico de drogas, buscando a concessão da ordem com base em suposto excesso de prazo, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e violação aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(I) saber se há ilegalidade na prisão preventiva em razão de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual;

(II) saber se há suficiência na substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas;

(III) saber se a custódia cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta, com base na gravidade dos fatos e periculosidade dos pacientes, que foram presos com significativa quantidade de entorpecentes, indícios de vínculo com organização criminosa e possível envolvimento em outros crimes graves.

4. A segregação cautelar foi decretada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva e descumprimento de medidas anteriores.

5. Não se verifica excesso de prazo na instrução, havendo movimentação regular do processo, considerando sua complexidade e o número de réus.

6. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas ou suficientes, diante da gravidade do delito e da necessidade de proteção à ordem pública.

7. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não afronta os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade, por possuir natureza acautelatória e distinta da prisão penal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. Estando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, é cabível a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

2. A gravidade concreta do crime, aliada à periculosidade do agente e à reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia cautelar.

3. Não configurado o excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, considerando a complexidade da causa.

4. As medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando insuficientes para conter a periculosidade do agente.

5. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola os princípios da presunção de inocência e da homogeneidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 849.938/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de 01/12/2023.

TJMT, N.U 1019058-86.2023.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, julgado em 24/10/2023, DJE de 30/10/2023.

TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, julgado em 12/12/2023, DJE de 19/12/2023.

TJMT, Enunciado Criminal 43.

STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, julgado em 06/04/2021,
DJe
de 14/04/2021.

TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3ª Câmara Criminal, julgado em 22/11/2023, DJE de 24/11/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 814.079/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, julgado em 29/05/2023,
DJe
de 01/06/2023.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Pablo Morais de Freita
s e
Leonardo da Cruz Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Extrai-se da impetração que os pacientes
encontram-se
presos preventivamente
,
no Centro de Ressocialização de Sorriso
,
d
esde 21 de dezembro de 2023
, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,

caput
,
da Lei n. 11.343/2006).

Em síntese, a impetrante alegou que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a)
excesso de prazo
; b)
suficiência das medidas cautelares
;
e
c)

violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da homogeneidade
.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva dos pacientes.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 18 de fevereiro de 2025 (id. 269125777
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 270792099
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 271134863
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defensoria Pública Estadual objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes
Leonardo da Cruz Ferreira
e
Pablo Morais de Freitas
, por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Exsurge d
o Inquérito Policial
n
.

1000899-38.2024.8.11.0040

que a Autoridade Coatora
manteve
a prisão preventiva para garantir à ordem pública
e assegurar a aplicação da lei penal
, fundamentando que o paciente registrava outr
os del
ito
s
.

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 21/12/2023, sendo posteriormente convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Consta dos autos que os pacientes foram detidos em ação policial que visava o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes, no contexto de diligência que resultou na apreensão de drogas, a qual se deu em via pública no município de Sorriso/MT.

Segundo boletim de ocorrência e demais documentos que instruem o auto de prisão em flagrante, há indícios de que os envolvidos integram organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com possível ligação à facção criminosa local.

A
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação robusta, lastreada em elementos concretos colhidos durante as diligências policiais e na audiência de custódia, apontando que os pacientes foram presos em circunstâncias que denotam, em tese, a prática de crimes graves, notadamente tráfico de drogas, associação criminosa e possível envolvimento em homicídio qualificado consumado.

Ressalte-se que o custodiado
Leonardo
foi surpreendido na posse de
n
ove porções de substância análoga à cocaína
e
uma porção de substância análoga à maconha
, além de ter sido apontado como responsável por ocultar armas de fogo supostamente utilizadas em homicídios ocorridos no município de Sorriso.

No tocante a
Pablo Morais de Freitas
, verifica-se que sua prisão decorreu de diligências realizadas com base em informações prestadas por outros envolvidos, tendo sido localizado em imóvel no qual foram apreendidas
dezenove porções de maconha
,
uma porção de pasta base de cocaína
e
uma balança de precisão
.

Ao analisar as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, observa-se que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos,
na quantidade de droga apreendida
(
aproximadamente
160,82g
)
, bem como
,
na necessidade da medida para garantia da ordem pública.

A decisão menciona, ainda, que os pacientes já eram monitorados em razão de investigações que os vinculavam ao tráfico de drogas e à atuação coordenada com outros indivíduos.
Vejamos excerto da decisão:

“
(...) Não é demais consignar que a garantia da ordem pública também se infere da periculosidade concreta das condutas e dos agentes processados nesta ação, bem como no modus operandi utilizados por eles, notadamente ao observar a apreensão dos seguintes itens:

09(nove) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - (porções de Substância Análoga à Cocaína), Lacre: ENVELOPE LACRADO Nº 06136408, Código de Apreensão 3E000 apreendido(a) em posse de LEONARDO DA CRUZ FERREIRA

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - (porção de Substância Análoga à Maconha), Lacre: ENVELOPE LACRADO Nº 06136408, Código de Apreensão 3E001 apreendido(a) em posse de LEONARDO DA CRUZ FERREIRA

19(dezenove) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - (porções de Substância Análoga à Maconha), Lacre: ENVELOPE LACRADO Nº 06136408, Código de Apreensão 3E002 apreendido(a) em posse de PABLO MORAIS DE FREITAS

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - (porção de Substância Análoga à Pasta Base de Cocaína), Lacre: ENVELOPE LACRADO Nº 06136408, Código de Apreensão 3E004 apreendido(a) em posse de PABLO MORAIS DE FREITAS

03(três) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - (porções de Substância Análoga a Cocaína), Lacre: ENVELOPE LACRADO Nº 06136408, Código de Apreensão 3E003 apreendido(a) em posse de MARCOS VINÍCIUS DO NASCIMENTO SILVA E SILVA

Fiat Fiat/
PAlio
Fire, Cor Prata, Ano 2003, Placa JZO9H54/MT, VIN 9BD17146232298011, Código de Apreensão 3E009 - OBS.: M.NR.178D90115690743 apreendido(a) em posse de RAFAEL GENEVRO DOS SANTOS

R$ 13,00 (treze reais) - TREZE REAIS E MOEDA CORRENTE NACIONAL, Código de Apreensão 3E007

01(um) unidade(s) APARELHO CELULAR DE MARCA POCO DE COR PRETA COM MARCAS DE USO;

01 (UM) CELULAR SAMSUNG AZUL COM TELA DANIFICADA E DIVERSAS MARCAS DE USO, Código de Apreensão 3E005 (Em custódia na delegacia)

02(dois) unidade(s) Celulares: Sendo Um da Marca Iphone Cor Dourada Com Tela Danificada e Outro da Marca
Motorolla
Com Tela Danificada, Código de Apreensão 3e006 (em Custódia na Delegacia)

01(um) unidade(s) Motocicleta Honda Cg/
fan
125 Vermelha Sem Placa Chassi 9c2jc4120cr519343 Com Chave., Código de Apreensão 3e008 (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de NATANAEL MARQUES DA SILVA

02(dois) unidade(s) Capacetes de Cores Rosa e Azul Danificados, Código de Apreensão 3e00a (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de RAFAEL GENEVRO DOS SANTOS

01(um) unidade(s) Balança de Precisão, Código de Apreensão 3e00b (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de PABLO MORAIS DE FREITAS

01(um) unidade(s) Corrente de Cor Dourada, Código de Apreensão 3e00c (em Custódia na Delegacia) apreendido(a) em posse de PAULO GABRIEL BARROS DE SOUSA.

Logo, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade do agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.
”
(id. 174998887).

Cotejando as informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s
, encontra-se devidamente fundamentada e alinhada com os requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão foi decretada para garantir a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao
s
paciente
s
, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista os indícios de tentativa de fuga e a destruição de provas.

A forma como o crime foi cometido, com emprego de recursos que dificultam a repressão estatal, em contexto de atuação de grupo organizado, confere plausibilidade ao entendimento de que a liberdade dos pacientes representa risco efetivo à coletividade, notadamente pela possível continuidade da prática delitiva.

Ressalte-se que os vínculos dos pacientes com organização criminosa foram mencionados expressamente nos registros policiais, reforçando a necessidade de sua custódia para contenção da atividade delituosa.

Nesse contexto, a reiteração criminosa e o risco de novas investidas delitivas se mostram evidentes, configurando o
periculum
libertatis
e afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O
modus operandi
adotado pelos agentes demonstra uma periculosidade concreta, afastando a tese defensiva de que a custódia cautelar se baseia unicamente na gravidade abstrata do delito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente pode ser extraída das circunstâncias fáticas do crime, não se limitando a antecedentes criminais ou ao histórico pessoal do réu. Dessa forma, a existência de indícios de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva, justifica plenamente a manutenção da segregação cautelar.

Além disso, a análise da decisão objurgada indica que o juízo de origem não se limitou a reproduzir fundamentos genéricos, mas demonstrou, com base nos autos, que a prisão preventiva é imprescindível para a garantia da ordem pública.

Consta nos autos que
Leonardo cumpre pena em regime aberto em decorrência de condenação por furto, apesar disso, mesmo submetido a medidas cautelares, voltou a delinquir, sendo novamente preso em flagrante. Pablo, por sua vez, encontrava-se em liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares no curso de processo por violência doméstica, mas também reincidiu, descumprindo as condições
impostas.

Diante do exposto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea ou em constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva atende aos requisitos legais e se justifica diante das circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça confirma que a via do
habeas corpus
não é adequada para revolver o conjunto probatório quando há elementos concretos que embasam a decisão atacada.

No que tange
ao

excesso de prazo
no término da instrução processual,
ainda
não se verifica, até o momento, inércia estatal ou demora injustificada. Ao contrário, os autos revelam movimentação processual compatível com a complexidade da persecução penal, notadamente pelo número de envolvidos e pela necessidade de medidas investigativas adicionais, como a quebra de sigilo de dados telemáticos, que inclusive foi autorizada judicialmente, demonstrando que as autoridades policiais e judiciárias têm adotado providências para o esclarecimento dos fatos.

Neste sentido, colaciono o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação [...]” (STJ,
AgRg
no HC n. 849.938/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de 1/12/2023.)

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:

“[...] A conclusão acerca da ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa não pode ser resultante de simples somatória generalizada para a realização de todos os atos previstos na legislação processual penal, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sobretudo quando o feito se encontra em regular trâmite como no caso vertente em que houve o aditamento da denúncia, necessidade de expedição de cartas precatórias e habilitação de novos patronos nos autos” (N.U 1019058-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

Entretanto, não verifico que o ritmo da marcha processual imposto até então destoa dos ditames traçados pelo Código de Processo Penal, uma vez que o processo está sendo conduzido de forma regular e não há evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial a justificar a concessão da medida cautelar em sede liminar.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Conclusivamente,
"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Outrossim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do
s
paciente
s
, uma vez que possui
predicados pessoais
favoráveis, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43, no sentido de que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Ademais, desde que justificada em fundamentos idôneos, como ocorre neste caso, a prisão cautelar não fere o princípio da homogeneidade,
in
verbis
:

(...) A
p
risão preventiva não viola o
princípio da homogeneidade das prisões
e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.
(...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023).

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão
em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (
AgRg
no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023).

Diante do exposto, impõe-se a denegação da ordem, mantendo-se a custódia cautelar do
s
paciente
s
até eventual reavaliação da necessidade da medida pelo juízo competente.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
LEONARDO DA CRUZ FERREIRA
e PABLO MORAIS DE FREITAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025